Tribunal: TJDFT
Processo: 0734838-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734838-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVANIA KEULE CASTELO BEZERRA, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIVANIA KEULE CASTELO BEZERRA e FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES (representantes do espólio) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação monitória, Processo no 0700398-86.2018.8.07.0006, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., determinou a retificação do polo passivo da ação para constar o Espólio de ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, representado pelos herdeiros (ID 128942351, dos autos originários). Analisando as razões recursais (ID 40345046), constata-se que as agravantes asseveram que renunciaram aos seus respectivos quinhões da herança e, consequentemente, não são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. No entanto, a r. decisão não incluiu as agravantes no polo passivo da ação, mas determinou que as recorrentes seriam representantes do Espólio de ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para que se manifestem, no prazo legal, sobre a aparente ausência de impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator